Tribunal: TJSP
Processo: 1512165-98.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade exequente. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Caso concreto em que os títulos se mostram hígidos. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, e § 6o, da Lei n.

Ementa:
Execução Fiscal. Imposto Predial Urbano, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e Taxa de Coleta de Lixo. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade exequente. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Caso concreto em que os títulos se mostram hígidos. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, e § 6o, da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, III e parágrafo único, do CTN.

Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios. Ação ajuizada em outubro de 2019, ou seja, após a modulação dos efeitos do RE n. 643.247/SP, que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017. Cobrança indevida.

Taxa de Coleta de Lixo. Cobrança que renumera serviço público específico e divisível. Aplicação da Súmula Vinculante n. 19 do STF e precedente desta E. Câmara de Direito Público. Cobrança mantida.

Recurso parcialmente provido, para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação ao Imposto Predial Urbano e à Taxa de Coleta de Lixo.